Tribunal: TJBA
Processo: 0576679-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576679-10.2016.8.05.0001- EMABRGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADA/APELANTE: LUCIMAR DA SILVA LISBOA

Advogado(s)
:
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

EMBARGANTE/APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS NECESSÁRIOS AO MANEJO DO PRESENTE RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.
FIXAÇÃO DE MULTA DE 1
% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO
ART
.
1.026
, § 2º, DO CPC. 1.
Busca o Embargante, em verdade, reverter julgamento contrário às suas pretensões, e não sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição ou erro material. 2.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15. 3. Embargos de Declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte ensejam a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em 1% sobre o valor atualizado da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576679-10.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIMAR DA SILVA LISBOA
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.